Tribunal: TJPA
Processo: 0801641-57.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA (PSS) – CARGO DE MERENDEIRA – EMBARGADA FOI CONTRATADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POSTERIORMENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. FALTA INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMBARGO DE DECLARAÇÃO DEVE SER ACOLHIDO - ATRIBUINDO-LHES EFEITOS INFRINGENTES, PARA REFORMAR O ACÓRDÃO ID. 9174851, PARA RECONHECER A PERDA DO OBJETO DA AÇÃO MANDAMENTAL E DECLARAR A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA FORMA DO ART. 485, IV E VI, DO CPC. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E LHE DAR PROVIMENTO, PARA RECONHECER A PERDA DO OBJETO DA AÇÃO MANDAMENTAL E DECLARAR A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA FORMA DO ART. 485, IV E VI, DO CPC, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão de Julgamento Presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Datado e assinado eletronicamente. Mairton Marques Carneiro Desembargador Relator

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0801641-57.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: EDILCILENE SILVA AMADOR

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA (PSS) ­– CARGO DE MERENDEIRA – EMBARGADA FOI CONTRATADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POSTERIORMENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. FALTA INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
EMBARGO DE DECLARAÇÃO DEVE SER ACOLHIDO -
ATRIBUINDO-LHES EFEITOS INFRINGENTES
,
PARA REFORMAR O ACÓRDÃO ID. 9174851, PARA RECONHECER A PERDA DO OBJETO DA AÇÃO MANDAMENTAL E DECLARAR A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA FORMA DO ART. 485, IV E VI, DO CPC
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E LHE DAR PROVIMENTO
,
PARA RECONHECER A PERDA DO OBJETO DA AÇÃO MANDAMENTAL E DECLARAR A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA FORMA DO ART. 485, IV E VI, DO CPC,
tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão de Julgamento Presidida
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração
oposto em face do Acórdão Id. 9174851, proferido nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por Edilcilene Silva Amador, ora embargada, em que aponta como autoridade coatora a Secretária de Estado de Educação do Estado do Pará, Sra. Ana Claudia Hage, objetivando, em suma, a contratação da impetrante no cargo de merendeira.

Aduz o embargante que o Acórdão recorrido decidiu além do que foi pedido na exordial (ultra petita), uma vez que não consta tal pedido pela embargada, devendo haver manifestação expressa se a decisão embargada não estaria incorrendo em nulidade processual, tendo em vista não sendo concebido ao Poder Judiciário ir além do que foi expressamente solicitado na peça vestibular, sob pena de incorrer em decisão nula por ser ultra petita, ou no mínimo, extra petita, com violação aos art. 141 e 492 do CPC.

O segundo ponto levantado no presente recurso é com relação a perda de objeto da ação mandamental, em razão do Estado ter comprovado nos autos que a impetrante fora contratada a título precário em 22/11/2019, pelo prazo de 01 (um) ano, conforme Contrato Administrativo nº 1564/2019, tendo sido prorrogado por igual período, dentro dos limites da LC 07/91, o que ensejaria na perda do objeto da ação e a extinção do feito sem resolução do mérito na forma do art. 485, IV e VI, do CPC.

Ao final, pugnou com fulcro no art. 1022, inciso II, do CPC e art. 93, inciso IX da CF/88, seja acolhido o presente recurso, para que haja a manifestação sobre as omissões apontadas, especialmente em relação aos arts. 9º, 10, 141, 485, IV e VI, 492, 493 e 499, todos do CPC, art. 1º e 13 da Lei nº 12.016, art. 5º LXIX da CF/88 e Súmula 269 do STF.

Foi determinada a intimação da parte embargada, entretanto, deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal, conforme certidão Id. 9761427.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

MÉRITO

De acordo com os ensinamentos do respeitável doutrinador Alexandre Freitas Câmara em Lições de Direito Processual Civil, os Embargos de Declaração buscam, de acordo com o disposto no art. 1.022 do Código de Ritos Processuais, impugnar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão e erro material.

Nesse sentido:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Nessa linha de raciocínio leciona SÔNIA MÁRCIA HASE DE ALMEIDA BAPTISTA:

“Para os embargos de declaração o recorrente deve indicar os motivos pelos quais impugna a decisão, ou, em outras palavras, o vício ou os vícios que a seu ver contém. Fundamentar um recurso, diz Barbosa Moreira, nada mais é, em regra, que criticar a decisão recorrida. Estabelece-se a distinção entre recursos de “fundamentação livre” e recursos de “fundamentação vinculada”.

Os embargos de declaração, nessa classificação, são recursos de fundamentação vinculada, pois o recorrente precisa invocar o vício da decisão (omissão, contradição e obscuridade), para que o recurso caiba; e precisa demonstrar-lhe a efetiva ocorrência na espécie, para que o recurso proceda. Nesse sentido, a tipicidade do vício é, pois, pressuposto do cabimento do recurso; se o vício for atípico, o juiz não conhecerá daquele.

A existência real do vício é pressuposto de procedência do recurso, se o vício, típico embora, não existir, o juiz ou o tribunal conhecerá do pedido, mas lhe negará provimento.

Nesse sentido, já concluiu o colendo Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA - CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. - Não se revelam cabíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. (Supremo Tribunal Federal, Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n°472.605, Relator Ministro Celso de Mello, DJ 19/02/2008).

Em princípio, cumpre esclarecer que a existência de omissão, apenas se presta para integrar a decisão embargada. Sobre o tema, a esclarecedora lição de JOSÉ FREDERICO MARQUES, ("Manual de Direito Processual Civil, Saraiva, vol. III, p. 161):

“O acórdão conterá obscuridade quando ambíguo e de entendimento impossível, ante os termos e enunciados equívocos, que contém... A contradição se configura quando inconciliáveis entre si, no todo ou em parte, proposições ou segmentos do acórdão. Por fim, ocorre a omissão, quando o acórdão deixa de pronunciar-se sobre questão concernente ao litígio, que deveria ser decidida”.

Quanto ao primeiro ponto levantado pelo Estado do Pará, constato que não há qualquer omissão a ser corrigida, pois o Acórdão embargado foi claro em informar que a impetrante ajuizou a demanda originária dentro do prazo de vigência da contratação temporária ainda no ano de 2018 e que a demora para o processamento e julgamento do presente writ se deve à mora do próprio Judiciário e não à inércia da parte.

Nesse sentido, de fato o prazo para a contratação temporária já se esgotou, no entanto, havendo a violação do direito da impetrante, conclui-se pelo reconhecimento do ato ilegal e pela conversão da segurança em perdas e danos,
em razão da impossibilidade do cumprimento da tutela específica pretendida, com fulcro no art. 499 do CPC.

“Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”.

“(...)
Todavia, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, independentemente de pedido explícito e mesmo em fase de cumprimento de sentença, se verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica.
(REsp 1760195/DF, rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).(...)”

Desse modo,
rejeito a tese de omissão, em relação a suposta nulidade no julgado.

O segundo ponto a ser analisado acerca da omissão no julgado é sobre a suposta perda de objeto da demanda. Nesse ponto, entendo que assiste razão o pleito do Estado, pois de acordo com a documentação juntada nos autos antes do julgamento do presente Acórdão recorrido, demonstrou claramente que a embargada/impetrante foi contratada a título precário em 22/11/2019, pelo prazo de 01 (um) ano, conforme Contrato Administrativo nº 1564/2019, tendo sido prorrogado por igual período, dentro dos limites da LC nº 07/91, conforme Id. 8850891 e 8850892.

Assim, demonstrando que o desiderato da impetrante/embargada, buscado no presente mandado de segurança, foi alcançado na via administrativa, resta patente a perda do objeto do writ, ante a falta superveniente de interesse processual.

Nesse sentido, cito, por todos, aresto do STJ afim:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO. ATENDIMENTO. VIA ADMINISTRATIVA. PERDA DE OBJETO. OCORRÊNCIA. 1. Atendido o pleito dos impetrantes - nomeação aos cargos de investigador de polícia civil - na via administrativa, resta prejudicado o mandado de segurança, por perda de objeto. 2. Agravo regimental improvido. (Agravo Regimental no Recurso em Mandado de Segurança nº 23.808/PA, Relator Ministro Jorge Mussi, 5ªTurma, julgado em 04/03/2008, DJe 31/03/2008).

Pelo exposto, diante dos fundamentos acima elencados,
DOU PROVIMENTO

aos embargos de declaração interpostos e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para reformar o Acórdão Id. 9174851, para reconhecer a perda
do objeto da ação mandamental e declarar a extinção do feito sem resolução do mérito na forma do art. 485, IV e VI, do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 26/07/2022